Tribunal: TJDFT
Processo: 0734168-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734168-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JOAO LOPES RECIO JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu o requerimento de penhora de dez por cento (10%) do salário líquido do agravado até a quitação do débito. O agravante relata que requereu a penhora de trinta por cento (30%) do salário líquido do agravado até a quitação do débito, uma vez que é servidor público do Senado Federal. Argumenta que a penhora em dinheiro é preferencial, conforme art. 835 do Código de Processo Civil. Pondera que o servidor público pode dispor da margem consignável de até trinta por cento (30%) de sua remuneração, razão pela qual também seria possível penhorar o mesmo montante. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça admite a penhora salarial parcial para o pagamento de dívida não alimentícia. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de trinta por cento (30%) do salário líquido do agravado até a quitação do débito. Pede o provimento do recurso com a confirmação da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 62996853 e 62996854). O agravante foi intimado a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de interesse recursal (id 63066884). Petição do agravante em que defende o conhecimento de seu recurso (id 63209991). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. A técnica processual divide a análise das questões processuais e de mérito em etapas cronológicas que devem ser seguidas para que se possa avançar na solução da controvérsia e evitar tumulto processual. Três (3) categorias jurídicas identificadas pela doutrina são essenciais para a retomada da marcha processual: os requisitos de admissibilidade recursal, os pressupostos processuais e as condições da ação. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] Os pressupostos processuais dizem respeito à relação processual. Investigam a existência ou a validade dessa relação, como a competência, a regularidade da citação, a capacidade postulatória, a imparcialidade do Juiz. Funcionam como uma espécie de filtro para prevenir demandas inviáveis sob o aspecto formal. O Juiz deve impedir que um processo com grave defeito atinja a fase de julgamento do mérito.[2] As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Verifico que o agravante carece de interesse recursal. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que baseia-se na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na decisão, por meio do instrumento processual adequado. O agravante não é sucumbente nas matérias que defende em seu recurso. O agravante requereu perante o Juízo de Primeiro Grau a penhora de até trinta por cento (30%) da verba salarial do agravado. Veja-se (id 205317933 dos autos originários): Posto isto, requer o bloqueio de até 30% do salário do Executado até que seja satisfeito a totalidade do débito exequendo, com a expedição de ofício ao SENADO FEDERAL, inscrito no CNPJ sob o no 00.530.279/0001-15, localizado no endereço: PRACA DOS TRES PODERES, S/N, ED ANEXO 1, 3o ANDAR - PLANO PILOTO - BRASILIA DF - CEP 70165-900, para que este deposite o referido valor na conta judicial vinculada a este juízo. A decisão agravada deferiu o requerimento de penhora de dez por cento (10%) do salário líquido do agravado até a quitação do débito (id 205470123 dos autos originários). É patente que o requerimento do agravante foi integralmente contemplado na decisão agravada. Não há sucumbência, uma vez que a matéria submetida ao Juízo de Primeiro Grau admitiu gradação no montante penhorável. Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual: quarta série. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 89.